Tribunal: TJSP
Processo: 2297337-34.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Concurso público – Autor aprovado em certame destinado ao cargo de Inspetor de Alunos – Convocação por Diário Oficial e e-mail após o transcurso de mais de 4 (quatro) anos da homologação – Pretensão liminar voltada à reconvocação pessoal do candidato – Indeferimento da tutela de urgência – Inconformismo do autor – Cabimento – Convocação limitada ao diário oficial e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Concurso público – Autor aprovado em certame destinado ao cargo de Inspetor de Alunos – Convocação por Diário Oficial e e-mail após o transcurso de mais de 4 (quatro) anos da homologação – Pretensão liminar voltada à reconvocação pessoal do candidato – Indeferimento da tutela de urgência – Inconformismo do autor – Cabimento – Convocação limitada ao diário oficial e ao e-mail, sem comprovação de ciência, após considerável lapso temporal da homologação do certame – Violação aos princípios da publicidade e da razoabilidade – Descabida imposição do dever de acompanhar as publicações do Diário Oficial pelo período de quatro anos – Cabimento da intimação pessoal do candidato quando transcorrido longo lapso temporal entre a homologação e o resultado – Precedentes do STJ e deste E. Tribunal – Decisão reformada – Recurso provido.